Tribunal: STF
Processo: MS 38584
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração opostos por Susana Firmo de Freitas em face de decisão monocrática que deixou de conceder a segurança por ela pleiteada na presente impetração.



    A Embargante, aduz, em síntese, que 



    “A R. decisão de mérito analisou todas as variáveis da presente questão de modo aprofundado, no entanto mostra-se omissa e contraditória em duas situações:



    1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340 do STJ) Apesar das profundas alterações ocorridas na legislação, a pensão ora analisada, cujo óbito ocorrera em 1963, foi particionada entre as filhas solteiras (a impetrante e sua irmã), após o óbito da viúva, em 1985. Assim, ainda que seja considerada a legislação vigente em 1985, não havia no ordenamento a questão de dependência financeira e nem de união estável. 



    [...]



    2. O debate central no presente MS é se poderia o TCU acrescer condições para a manutenção do benefício com base em entendimento administrativo presente, que dista mais de 37 anos da concessão do benefício. Inclusive, se poderia aplicar retroativamente tal entendimento administrativo em prejuízo da pensionista, exigindo que se revalide as condições para a manutenção do benefício, anos após decorrido seu prazo de revisão. Nesta medida, trata-se de ato ilegal, passível de ataque via mandado de segurança“ (eDOC 20, p. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    O art. 1.024, §2º, do CPC/15 preconiza o seguinte: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico, contudo, que razão não assiste à embargante.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não há vício a ser sanado.



    A decisão embargada consignou de forma clara que a Corte de Contas não estendeu as hipóteses legais de cancelamento da pensão especial, mas, antes, baseou-se em expressa determinação do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58, que permite o cancelamento do benefício pela perda da condição de solteira, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Na hipótese dos autos, a pensão por morte titularizada pela Impetrante foi identificada como irregular diante de evidências que indicam a formação de união estável. Discute-se, portanto, se os indícios de união estável podem desconstituir o direito da pensionista na esfera administrativa.



    Inicialmente, assento a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência, aos benefícios previdenciários, da lei em vigência ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Trata-se da regra “tempus regit actum”, a qual aplicada ao ato de concessão de pensão por morte significa dizer: a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.



    […]



    A tese foi assentada, inclusive, no julgamento do RE 597.389-RG-QO, sob a sistemática da repercussão geral.



    A pensão por morte em discussão nestes autos, assim como todas as pensões cuja revisão foi determinada no Acórdão 2.780/2016 – Plenário – TCU, teve sua concessão amparada na Lei 3.373/58, que dispunha sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família (regulamentando os artigos 161 e 256 da Lei 1.711/1952, a qual, por sua vez, dispunha sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), cujos artigos 3º e 5º tinham a seguinte redação:



    [...]



    A superação da qualidade de beneficiário da pensão temporária ocorria, apenas, em relação aos filhos do sexo masculino após os 21 anos, quando da recuperação da capacidade laborativa pelo filho inválido, e, no que tange à filha maior de 21 anos, na hipótese de alteração do estado civil ou de posse em cargo público.



    […]



    Haure-se, portanto, da leitura da jurisprudência e da legislação acima citadas a seguinte conclusão: as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/58 que preenchiam os requisitos pertinentes ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser alteradas, é dizer, cessadas, se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente.



    […]



    Essa análise, contudo, não vem ao caso. Isso porque, ao determinar o cancelamento da pensão da Impetrante, a Corte de Contas não estendeu as hipóteses legais para exigir dependência econômica em relação ao instituidor, mas, antes, baseou-se em expressa determinação do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58, que veda a manutenção do benefício quando a pensionista constituir união estável.



    Uma vez que a autoridade coatora encontrou evidência contundente da constituição de união estável, qual seja a existência de filhos do mesmo genitor, bem como endereço em comum entre os dois (eDOC 6), o ato de cancelamento foi exercido dentro dos parâmetros legais.



    Para dissentir da conclusão alcançada pelo ato questionado, seria necessário aferir a existência ou não de união estável, fato que resta controverso nos autos, mediante a ponderação das provas apresentadas pela Impetrante e pelo órgão coator, o que não é cabível pela via estreita do mandado de segurança.



    […]



    Assim, diante da regularidade jurídico-formal do ato coator e da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, não há razão para prosseguir a impetração, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante a embasar sua pretensão.



    Saliento, ainda, que não há que se falar em afronta às garantias do art. 5º, XXXVI, da Constituição, pois não se trata de cancelamento de pensão em virtude de mudança das exigências previstas em lei posterior, mas da constatação de descumprimento de condição preestabelecida pela lei que justificava a manutenção do benefício.” (eDoc 18, p. 5-3)



    Portanto, verifica-se que a parte ora Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com fim de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo a decisão recorrido se manifestado expressamente acerca das questões suscitadas na inicial.



    Não há, portanto, que se falar em contradição ou omissão.



    Ante o exposto, em virtude da inexistência de vício a ser sanado na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente